Tribunal: TJSP
Processo: 1006789-13.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Ré que, em sua contestação, ofereceu como contraproposta a fixação do aluguel em R$ 34.894,55 ou no valor apurado pela perícia, caso este último viesse a ser maior, o que de fato ocorre. Fixação do aluguel no valor indicado no laudo pericial não viola o princípio da congruência, previsto no artigo 492

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Ré que, em sua contestação, ofereceu como contraproposta a fixação do aluguel em R$ 34.894,55 ou no valor apurado pela perícia, caso este último viesse a ser maior, o que de fato ocorre. Fixação do aluguel no valor indicado no laudo pericial não viola o princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC/2015. Manutenção do aluguel no valor apurado pelo perito judicial (R$ 44.200,00), para o primeiro mês do período a ser renovado, o que não ultrapassa os limites da lide. Questão suscitada nestes embargos declaratórios foi suficientemente analisada pelo v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006789-13.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante VIA VENETO ROUPAS LTDA, são embargados MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e ANÁLIA FRANCO COMÉRCIO E
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006789-13.2019.8.26.0008/50000 - São Paulo - Voto no 19156 - 2/4
Embargos de Declaração Cível no 1006789-13.2019.8.26.0008/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Via Veneto Roupas Ltda
Embargdos: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.a. e Anália Franco
Comércio e Desenvolvimento Imobiliário Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz: Paulo Guilherme Amaral Toledo
Voto no 19156
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Ré que, em sua contestação,
ofereceu como contraproposta a fixação do aluguel em R$ 34.894,55 ou no
valor apurado pela perícia, caso este último viesse a ser maior, o que de
fato ocorre. Fixação do aluguel no valor indicado no laudo pericial não
viola o princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC/2015.
Manutenção do aluguel no valor apurado pelo perito judicial (R$
44.200,00), para o primeiro mês do período a ser renovado, o que não
ultrapassa os limites da lide. Questão suscitada nestes embargos
declaratórios foi suficientemente analisada pelo v. acórdão. Verdadeira
pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente
evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do v.
acórdão de fls. 425/430, que negou provimento à apelação interposta pela
autora, com observação.
Inconformada,
a
autora
opôs
embargos
declaratórios,
sustentando, em síntese, que: o acórdão incorreu em contradição, pois manteve
o valor de aluguel superior ao da contraproposta apresentada em contestação; a
fixação do aluguel no valor constante no laudo pericial implica julgamento ultra
petita, conforme o artigo 492 do Código de Processo Civil; os embargos
declaratórios devem ser acolhidos, com efeitos infringentes no tocante ao
julgamento ultra petita, para que o valor do aluguel mínimo mensal do novo
período seja fixado em R$ 34.894,55 (fls. 01/08 do incidente).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006789-13.2019.8.26.0008/50000 - São Paulo - Voto no 19156 - 3/4
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios,
são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas
expressamente no artigo 1.022 do CPC/2015.
Entretanto, o v. acórdão não apresenta qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material.
Como bem destacou o v. acórdão, em sua contestação, a ré
ofereceu como contraproposta a fixação do aluguel em R$ 34.894,55 ou no valor
apurado pela perícia, caso este último viesse a ser maior, o que de fato ocorreu,
razão pela qual a fixação do aluguel no valor indicado no laudo pericial não viola
o princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC/2015 (fls. 133 e 429).
Diante disso, o v. acórdão corretamente consignou que o aluguel
deve ser mantido no valor apurado pelo perito judicial, qual seja, R$ 44.200,00,
para o primeiro mês do período a ser renovado (dezembro de 2019 - fls.
245/246), o que não ultrapassa os limites da lide (fls. 429).
Ademais, cumpre consignar que o magistrado não é obrigado a
versar sobre todas as alegações constantes nos autos, quando, por outros
elementos do processo, já tiver encontrado fundamentos suficientes para
amparar a sua decisão.
Logo, nota-se que a questão suscitada nestes embargos
declaratórios foi suficientemente analisada pelo v. acórdão.
A reanálise pretendida tem finalidade meramente infringente, pois
o que se pretende é a modificação do julgado. No entanto, o inconformismo da
autora com a solução dada ao litígio não pode servir de fundamento para a
oposição de embargos declaratórios.
E não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a
referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto, de tal sorte que não se
verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais,
processuais ou a normas especiais, ou ainda a súmulas deste E. Tribunal ou de
Tribunais Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006789-13.2019.8.26.0008/50000 - São Paulo - Voto no 19156 - 4/4
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu
artigo 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator